Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-91.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800449-91.2021.8.14.0043

APELANTE: LUCAS BINTECOURT MEDEIROS

ADVOGADO DATIVO: CLEICE SARDINHA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 8 anos e 8 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há possibilidade para desclassificar o crime de roubo para furto. (ii) se há margem para reduzir a pena imposta ao recorrente com a reforma do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável desclassificar o roubo para furto, porquanto demonstrado que os objetos foram subtraídos mediante violência e grave ameaça.

4. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode admitir pedido genérico de redução da pena, o qual, por não estar subsidiado em impugnação específica, autoriza a manutenção da valoração feita pelo juízo relativamente ao cálculo dosimétrico, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente quando converge para a prova testemunhal judicializada, no sentido de que a
res furtiva
foi subtraída mediante violência e grave ameaça, mediante emprego de arma, inexistindo espaço para desclassificação do delito para furto”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, §2º, II e VII, e § 2º-A, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15/3/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020; TJMG, ApCrim n. 0170423-54.2016.8.13.0079, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 25/08/2022; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/5/2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/5/2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 679.706/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Bintecourt Medeiros apela de sentença do Juízo da Vara Única de Portel/PA, que o condenou à pena reclusiva de 8 anos e 8 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal (ID 9208289).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples, ao argumento de que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça na prática delitiva. Subsidiariamente, postula pela reforma da pena-base para o mínimo legal, com o acréscimo de um terço pelo concurso de agentes e fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto (ID 9208304).

O Ministério Público contrarrazou pela manutenção da sentença recorrida (ID 9208307), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12849130).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para desclassificação do crime de roubo para furto, em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

A esse respeito, consigne-se que a vítima RILSON DE JESUS CAMPOS DE ALMEIDA narrou os fatos na fase policial, relatando o seguinte:

“[...] Na noite de 23.06.2021 por volta das 21:30hs, saiu da igreja na companhia de seu primo, conhecido como JOEBERSON e estavam portando um NOTBOOK, e DATASHOW, além de dois aparelhos celular; QUE estavam caminhando em direção de sua residência,
quando em determinado momento, dois indivíduos em uma bicicleta, armados com uma arma de fogo e uma faca, anunciaram o assalto dizendo "BORA, PASSA O SITE" (nome chamado para celular);

QUE o indivíduo que estava armado com revolver, deu um "MATA LEÃO" e colocou o revólver nas costelas de JOEBERSON
,
enquanto o outro individuo lhe apontava uma faca para o informante e a todo momento mandava que entregassem seus aparelhos;
QUE o informante relata que logo entregou o seu aparelho celular, e o meliante que estava com o revolver tomou de JOEBERSON a mochila contendo o NOTBOOK e o DATASHOUW, além de seu aparelho celular e saíram na bicicleta; QUE o genitor, de JOEBERSON, percebeu o assalto e então passou persegui-los em sua motocicleta, porém
o indivíduo armado, tentou efetuar um disparo em sua direção e então ele resolveu voltar e nesse exato momento o nacional conhecido como LUCAS na companhia de outro individuo ainda não identificado, em uma motocicleta chegaram ao local em uma motocicleta, foram na direção do informante e JOEBERSON e disse "QUAL DOS DOIS VAI MORRER PRIMEIRO" (textuais)
; QUE nesse momento, o informante e seu primo correm para o interior de sua residência; QUE em seguida, um segurança particular ia passando pelo local e percebeu a situação e foi até o local tentar ajudar as vítimas e logo pediu apoio da polícia militar que em poucos minutos chegaram ao local e passaram fazer buscas para tentar localizar os meliantes e próximo do campo de futebol conhecido como GATO GAIATO, os policiais conseguiram avistar os indivíduos que conseguiram fugir, mas deixaram os objetos roubados para trás, porém LUCAS não conseguiu fugir e foi preso pelos policiais; QUE cabe ressaltar que os aparelhos celulares não foram encontrados, e sim apenas o NOTBOOK e o DATASHOW. ”. (ID 9208196 - Págs. 6/7, grifo nosso)

No mesmo sentido a vítima Joebson Batista de Almeida narrou na fase inquisitorial que o réu, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com o uso de arma, subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) notebook e 01 (um) Datashow, pertencentes às vítimas (ID 9208196 - Pág. 8/9).

Em complemento, a testemunha Márcio Rogério Barbosa do Nascimento, policial militar, declarou em juízo que:

“No dia dos fatos, foram acionados pela vítima, a qual relatou que teria sido roubada por dois elementos e subtraídos os objetos. Que a guarnição saiu em diligência para capturar os elementos. (...) que em determinado local no bairro Portelinha os policiais conseguiram abordar dois elementos que estavam passando em uma bicicleta. (...) Que devido a vítima ter falado o nome de um dos principais suspeitos, os policiais já sabiam quem seria o mesmo. (...) Que realizada a abordagem em um dos elementos, este confessou que participou do roubo. Que tiraram uma foto do réu e mostraram para a vítima, que não teve nenhuma dúvida em reconhecer o mesmo como autor do crime. Que a vítima o reconheceu e disse que o indivíduo era quem estava apontando uma faca durante o roubo. (...) Que então encaminharam o elemento para a delegacia. (...) Que réu relatou onde estariam os objetos e os policiais recuperaram os objetos e encaminharam para a delegacia também. Que os elementos foram abordados próximo de um campo de futebol que fica no bairro Portelinha. Que o campo se chama “GATO GAIATO”. Que a vítima reconheceu o denunciado de pronto e sem dúvidas. (...) Que não se recorda se o celular foi encontrado. (...) Que o denunciado confessou a prática do assalto, no momento da abordagem. Que o denunciado já era bastante conhecido da polícia militar e da civil. (...).” (ID 9208289 - Pág. 5)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento das vítimas está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, 15.03.2022).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Além disso,

“diante da existência de provas inequívocas acerca da autoria e materialidade dos crimes de roubo, praticados com o emprego de uma arma de fogo e uma faca, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o crime de furto" (TJMG,
ApCrim n. 0170423-54.2016.8.13.0079
, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 25.08.2022).

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a redução da pena, com base no princípio da ofensividade, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Destarte, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2022).

Não obstante, ressalto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, permanecendo no mesmo patamar na fase intermediária, com aplicação cumulativa de causas de aumento na terceira fase, em razão da prática do crime com emprego de arma de fogo, de arma branca tipo faca e em concurso de agentes, tendo sido efetuado disparos e ameaça de morte contra as vítimas, o que revela a gravidade da conduta e justifica o incremento cumulativo da reprimenda.

Nesse particular, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça tem se firmado no sentido de que “o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação das instâncias ordinárias” (STJ,
AgRg no HC n. 679.706/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9.11.2021), de modo que inexiste ilegalidade na dosimetria penal.

Por fim, mantida a condenação e o montante de pena, inviável a reforma do regime inicial de cumprimento da reprimenda, fixado conforme o art. 33, §2ª, a), do CP.

Ante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025